Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704105-07.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JANUÁRIO ALVES BISPO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA DIAS BISPO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE JANUÁRIO ALVES BISPO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária e da inobservância da delimitação temporal incidente sobre as verbas (ID 139947392). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 142038771. É a exposição. DECIDO. No que tange à delimitação temporal das parcelas cobradas, observa-se que pretende a parte exequente a percepção dos valores devidos até o mês de abril/2002, quando teria, então, sido reestabelecido o pagamento da verba em comento. Na via transversa do que defende a parte credora, o executado sustenta que o pagamento se revela devido até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/1997, contudo, tal argumento não se sustenta por si só. Isso porque, o título executivo não delimitou a percepção de tais valores ao lapso delineado pela parte devedora. Confirmando tal percepção, registre-se o que consta do dispositivo da sentença prolatada na demanda coletiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. (Ressalvam-se os grifos) Tendo por norte o teor do julgado precedentemente transcrito, tem-se que o benefício alimentação é devido até a data em que foi restabelecido, não estando, portanto, delimitado a 28.04.1994. Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. (ID 134400639 – pág. 29). Observa-se que em recente decisão o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que, ante o que restou definido em sede de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, inviável se revela a alteração do parâmetro de correção monetária para o fim de ser aplicado entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Noutro vértice, situação diversa é aquela considerada no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. Desta forma, mister se faz readequar o cálculo apresentado nestes autos para o fim de nele incidir a correção monetária e os juros em consonância com a Taxa Selic, a contar da data de 09.12.2021, aplicando-se referenciado parâmetro de atualização até o pagamento do crédito, devendo, antes da data de 09.12.2021, ser aplicada a TR como índice de correção monetária, na forma precedentemente fundamentada. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Tendo em vista a sucumbência parcial, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) da diferença despontada entre o cálculo por si apresentado e aquele a ser apresentado pela Contadoria do Juízo como efetivamente devido. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do cálculo, devendo, para tanto, atentar-se para a delimitação temporal discriminada pela parte credora no cálculo apresentado no ID 134400634, e os índices de atualização ora estabelecidos, incluindo-se o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 134502329, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 134400627. Outrossim, fica a parte exequente intimada a instruir o feito com o respectivo formal de partilha, com vistas a viabilizar a expedição dos requisitórios de pagamento de acordo com a quota-parte assegurada a cada herdeiro. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” (...) “Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. No caso do recurso interposto, verifica-se que a decisão objurgada teria incorrido em uma contradição e uma omissão (ID 143561887). Intimado a se manifestar o executado/embargado manifestou-se no ID 145620892. É a exposição. DECIDO. Sem razão a parte embargante. Quanto ao condicionamento do prosseguimento do feito à preclusão da mencionada decisão, entende-se ser inviável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor sem que antes ocorra o trânsito em julgado/preclusão da decisão judicial da qual ele decorra. Adotar tese contrária a esse entendimento implica em violação do art. 100, §§ e 3o e 5o da Constituição Federal, in verbis: Art. 100 (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Ressalvam-se os grifos) À toda evidência, observa-se que o preceito constitucional possui clareza solar quanto às providências que devem ser adotadas para a expedição, sendo certo que, em casos tais, deve-se levar em consideração que o texto normativo possui efeito impositivo, inclusive na Lei Orçamentária e, nesse contexto, deve ocorrer a interpretação literal do dispositivo sob pena de subversão dos institutos aplicáveis ao pagamento de débitos da Fazenda Pública. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou sobre a temática no seguinte sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. PRECEDENTES VINCULANTES. HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. OFERECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. 1. Não há dúvidas de que o crédito exequendo possui natureza tributária, já que diz respeito a valores que foram recolhidos indevidamente a título de imposto de renda quando o contribuinte gozava de isenção legal, hipótese, portanto, de repetição de indébito tributário. 2. Na repetição de indébitos tributários deve incidir o mesmo índice utilizado quando da cobrança do tributo pago em atraso e, havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices, considerando que esta taxa já compreende juros de mora e correção monetária. 3. Eventual reforma do entendimento adotado na origem, para fazer incidir a taxa SELIC durante todo o período, caracterizaria reformatio in pejus, de maneira que a pretensão recursal, no sentido de que referido índice seria inaplicável ao caso concreto, não merece acolhida, devendo ser mantida a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução. 4. Uma vez acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo ente público, são cabíveis honorários sucumbenciais em seu favor, na forma do artigo 85, § 7o, da norma processual, os quais devem ser fixados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no § 3o, inciso I, do mesmo dispositivo. 5. Inviável a expedição de precatório sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o, devendo ser privilegiada a interpretação literal do texto constitucional em detrimento da tese defendida pelo agravante, que depende da adaptação de entendimentos adotados no julgamento de execuções comuns, movidas contra particulares. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão no 1260367, 07051219820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em relação à aplicabilidade da taxa SELIC, de acordo com a Emenda Constitucional 113/2021, tem-se que: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Ressalvam-se os grifos) Diante do que dispõe a Emenda Constitucional no 113/2021, observa-se que a inovação no texto constitucional se aplica independentemente da fase em que se encontrem os processos manejados contra a Fazenda Pública. Logo, seja qual for a razão jurídica da condenação, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser aplicada de imediato, a contar da data da vigência da emenda, isto é, 9 de dezembro de 2021. Como se percebe, o texto da emenda dispõe que nas discussões (ações em curso) e nas condenações (ações com trânsito em julgado) deve ser aplicado o regramento mais moderno, sob pena de flagrante desrespeito à ordem constitucional. Ademais, saliente-se que a citada emenda dispôs (art. 5o) ainda que as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. Logo, ainda que se tivessem requisitórios expedidos, o índice a ser aplicado seria o previsto na emenda. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido que a legislação constitucional possui vigência imediata. Desse modo, gera efeitos futuros a partir de fatos passados (retroatividade mínima). Portanto, via de regra, não alcança fatos consumados e nem os efeitos por ele produzidos. No entanto, mostra-se possível, desde que haja expressa previsão, o alcance de fatos já consumados ou que já produziram os seus efeitos. Se assim o é, confira-se: EMENTA: Pensão especial cujo valor é estabelecido em número de salários mínimos. Vedação contida na parte final do artigo 7o, IV, da Carta Magna, a qual tem aplicação imediata. - Esta Primeira Turma, ao julgar o RE 140.499, que versava caso análogo ao presente, assim decidiu: "Pensões especiais vinculadas a salário mínimo. Aplicação imediata a elas da vedação da parte final do inciso IV do artigo 7o da Constituição de 1988. - Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima). Salvo disposição expressa em contrário - e a Constituição pode fazê-lo -, eles não alcançam os fatos consumados no passado nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). Recurso extraordinário conhecido e provido". - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. - A vedação constante da parte final do artigo 7o, IV, da Constituição, que diz respeito à vinculação do salário mínimo para qualquer fim, visa precipuamente a que ele não seja usado como fator de indexação, para que, com essa utilização, não se crie empecilho ao aumento dele em face da cadeia de aumentos que daí decorrerão se admitida essa vinculação. E é o que ocorre no caso, em que a pensão especial, anteriormente à promulgação da atual Constituição, foi instituída no valor unitário mensal sempre correspondente a seis vezes o salário mínimo, o que implica dizer que o salário mínimo foi utilizado para o aumento automático da pensão em causa sempre que houvesse majoração de seu valor. Isso nada tem que ver com a finalidade do salário mínimo como piso salarial a que qualquer um tem direito e que deve corresponder às necessidades básicas a que alude a Constituição, pois, em casos como o presente, não se está estendendo à pensão a norma constitucional (art. 7o, IV) que diz respeito ao piso salarial - ou seja, que nenhum trabalhador pode perceber menos que o salário mínimo -, o que ocorreria - e aí seria válido o argumento de que a pensão tem por finalidade atender às mesmas garantias que a Constituição concede ao trabalhador - se a pensão em causa fosse estabelecida no valor de um salário mínimo. E não é demais atentar para a circunstância de que, mesmo com relação a salário, a vedação de sua vinculação ao salário mínimo se aplica se, porventura, se estabelecer que o salário de certo trabalhador será o de "valor correspondente a algumas vezes o salário mínimo", pois aqui não se está concedendo a ele a garantia constitucional do artigo 7o, IV, mas, sim, se está utilizando o salário mínimo como indexador para aumento automático de salário de valor acima dele. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 242740, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2001, DJ 14- 05-2001 PP-00189 EMENT VOL-02030-05 PP-00890 REPUBLICAÇÃO: DJ 18-05-2001 PP-00087) Diante desse pressuposto, entende-se que norma constitucional autorizou a incidência da SELIC de maneira irrestrita a contar da data da vigência da emenda. Isso significa que os índices delineados no título executivo permanecem hígidos até o dia 8 de dezembro de 2021 e, a partir de então, passa-se à aplicação do citado índice. Sublinhe-se que não subsiste o argumento de que a aplicação da SELIC violaria a coisa julgada, pois tanto os juros como a correção monetária (englobados pela SELIC) são relações de trato sucessivo e, por conseguinte, são aplicados de forma mensal. Destarte, podem ter seus índices alterados no decorrer do período de sua incidência. Entenda-se que não há violação à coisa julgada pelo fato de termos um novo índice a ser aplicado no tempo e sobre o qual foi fixado claro termo inicial e sobre o qual não há divergência. Em contraponto, vivencia-se situação distinta nos processos nos quais o título executivo fixou índices diversos do tema no 810. Neles, este Juízo entende pela não aplicação retroativa do RE 870947 em razão da não delimitação do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal. A celeuma gerou outro leading case no qual se discute à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema no 1170). Assim sendo, o embargante busca fazer uso de situações jurídicas distintas para fazer com que este Juízo atenda à sua pretensão recursal. Ocorre que tal situação não se amolda às delimitações do art. 1.022 do CPC, sendo certo que o vício lá capitulado neste ponto não restou devidamente demonstrado. Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO aos embargos e mantenho a decisão tal qual lançada.” O Agravante sustenta (i) que, consoante decidido no Tema 28/STF, não há óbice ao pagamento da parte incontroversa de R$ 9.460,34; (ii) que a pretensão quanto ao índice de correção monetária não encontra óbice na coisa julgada; (iIi) que foi decidido no RE 870.947 que a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E; e (iV) que a correção monetária é questão de ordem pública que pode ser revista de ofício a qualquer tempo. Requer a antecipação da tutela recursal para que "a) remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência;" e "b) dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis;". Preparo recolhido (IDs 43375580 e 43375581). É o relatório. Decido. Não é possível divisar, ao menos em sede de cognição sumária, óbice ao levantamento dos valores incontroversos. Quanto ao índice de correção monetária, em se tratando de cumprimento individual lastreado em sentença coletiva transitada em julgado depois do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, o débito da Fazenda Pública deve ser corrigido pelo IPCA-E. Seja como for, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir que, até o julgamento do recurso, o Agravante está exposto a risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator